Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Ementa: Processo Civil e Consumidor. Apelações cíveis. Princípio da dialeticidade. Fato superveniente. Estelionato praticado por corretora autônoma. Fraude na contratação de plano de saúde. Inaplicabilidade da teoria da aparência. Ausência de conduta imputável à seguradora. Apelo da ré provido. Apelo da autora prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade da seguradora por danos materiais decorrentes de fraude praticada por corretora e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: (i) afronta ao princípio da dialeticidade na peça recursal; (ii) possibilidade de consideração de fato superveniente com base nos arts. 435 e 493 do CPC; e (iii) existência de responsabilidade civil da seguradora por fraude praticada por terceiro, à luz da teoria da aparência.
III. Razões de decidir
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam especificamente os fundamentos da sentença.
4. A homologação de acordo de não persecução penal, com confissão do estelionato e assunção do dever de ressarcimento dos danos materiais pela corretora autônoma, constitui fato superveniente relevante a ser considerado no julgamento.
5. A responsabilidade civil, seja sob a ótica subjetiva, seja objetiva, exige a presença de conduta imputável ao agente, dano e nexo causal.
6. Se a fraude foi integralmente arquitetada e executada por terceira pessoa, corretora autônoma, que induziu a autora em erro, prometendo a contratação de plano de saúde inexistente e se apropriando dos valores pagos, não se configura a responsabilidade da seguradora.
7. A utilização indevida de marca ou identidade visual por terceiro, sem demonstração de autorização, ingerência, participação ou benefício da seguradora, não configura conduta juridicamente relevante capaz de ensejar responsabilização civil.
IV. Dispositivo
8. Apelo da ré Unimed Seguros S/A provido. Apelo da parte autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC arts. 85, 435, 493, 932, II e 1010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0711899-81.2020.8.07.0001; Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 01/02/2024; TJDFT, 0724808-69.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024; TJDFT, 0704856-30.2024.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/06/2025